Tribunal: TJBA
Processo: 8042903-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042903-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ADILSON ALVES DO NASCIMENTO Advogado(s): THEMIS MARIA DA GLORIA DE SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA AGRAVADO: JURANDIR FIORI BORGES DE BARROS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARTES IDOSAS. CONFLITO ENTRE VIZINHOS. MEDIDAS PROTETIVAS EM FAVOR DO IDOSO. MEDIDAS DE CESSÃO DE AGRESSÃO E PROIBIÇÃO DE CONTATO COM O AUTOR QUE NÃO IMPLICAM EM PREJUÍZO AO AGRAVANTE. DETERMINAÇÕES MANTIDAS. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. MEDIDA QUE INVIABILIZA O TRABALHO DO RÉU. PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR LUGARES NÃO ESPECIFICADOS PELO JUIZ. DETERMINAÇÃO OBSCURA QUE NÃO PODE SER MANTIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento 8042903-25.2025.8.05.0000, em que é agravante ADILSON ALVES DO NASCIMENTO e em que é agravada JURANDIR FIORI BORGES DE BARROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO, EM PARTE, ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça